Tribunal: CARF
Processo: 10665.902272/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902272/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.883 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N.o 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902272/2012-28
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.883 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902272/2012-28

Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges
(suplente convocado). Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da
Silveira Bilhim.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS apresentado pela empresa, cujo
crédito pleiteado foi parcialmente reconhecida pela fiscalização por meio de Despacho decisório.
Intimada do despacho decisório em 10/01/2013, a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade em 13/02/2013, defesa esta julgada intempestiva pelo acórdão
da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO
INSTAURADA A FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Considera-se intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada após o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não tendo sido, portanto, instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida (e-fls. 665)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese: (i) que os prazos processuais devem ser contados em dias úteis na forma do Código de
Processo Civil aprovado pela Lei n.o 13.105/2015 (ii) a prescrição intercorrente, com violação ao
princípio da razoável duração do processo; (iii) da validade do crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento.
Em seguida os autos foram direcionados ao Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, por tempestivo e por trazer considerações
específicas acerca da necessidade de se conhecer da Manifestação de Inconformidade, mas nego-
lhe provimento, pelas razões a seguir expostas.
Pela análise do presente processo, trazida no relatório acima, depreende-se que o
contencioso no presente processo não foi regularmente instaurado, vez que intempestiva a
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.883 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902272/2012-28

Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em 13/02/2013, mais de 30 (trinta)
dias após sua regular intimação do Despacho Decisório ocorrida em 10/01/2013.
O art. 74, § 9o da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela Lei n.o 10.833/2003,
prevê defesa própria a ser apresentada pelo sujeito passivo na hipótese de não homologação de
pedido de compensação: a Manifestação de Inconformidade. Esta defesa deve ser apresentada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do despacho denegatório, previsto no §7o daquele
mesmo dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifei)
No presente caso, a intempestividade é patente, vez que, intimado em 10/01/2013
(quinta-feira), o prazo fatal para a apresentação da Manifestação de Inconformidade encerrou-se
em 09/02/2013 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, 11/02/2013 (segunda-
feira). Com isso, intempestiva a defesa apresentada apenas dia 13/02/2013.
E aqui frise-se que, ao contrário do que sustentou a Recorrente, os prazos
processuais devem ser contados na forma da lei específica do processo administrativo, sendo “os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.” (art. 5o, do Decreto n.o 70.235/72). Por possuir disciplina legal específica, não se
aplica o prazo previsto no Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária ao presente
processo. Frise-se que no presente caso o CPC/2015, que passou a prever a contagem de prazo
em dia úteis, sequer estava vigente à época da apresentação da manifestação de inconformidade.
Essa questão já foi analisada em distintas oportunidades por este CARF. Vejamos,
a título de exemplo:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2003 MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. Em razão da intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, não se instaura a fase litigiosa do contencioso
administrativo fiscal, impedindo, conseqüentemente, a análise do Recurso
Voluntário, mesmo que este seja apresentado dentro do prazo de 30 dias, contado
do recebimento do acórdão recorrido." (Número do Processo 10580.901360/2008-66
Data da Sessão 07/11/2018 Relator(a) Bárbara Santos Guedes No Acórdão 1003-
000.258 - grifei)
"Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária
Ano-calendário:
2004
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. Somente é digna de conhecimento
a manifestação de inconformidade com a não-homologação de compensação
apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência da decisão
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.883 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902272/2012-28

denegatória.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. É preclusa a apreciação de matéria no recurso
voluntário quando considerada intempestiva a apresentação da correspondente
manifestação de inconformidade." (Número do Processo 15374.902473/2009-19 Data
da Sessão 08/12/2015 Relator Frederico Augusto Gomes de Alencar No Acórdão 1402-
001.974 - grifei)
Ora, todas as questões passíveis de análise nesta seara administrativa seriam
pormenorizadas quando do julgamento da primeira Manifestação de Inconformidade. Não tendo
sido conhecida esta defesa por patente intempestividade, evidente a preclusão do direito
processual da Recorrente, cujas razões trazidas no Recurso Voluntário não merecem análise e
provimento.
Apenas poderia ser analisada na hipótese a prescrição intercorrente por se tratar de
matéria de orem pública. Contudo, no processo administrativo, aplica-se a expressão da Súmula
CARF n.o 11, que expressa: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por tempestivo, mas
por negar-lhe provimento em razão da preclusão, face a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital